Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600303-05.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0600303-05.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 16/09/2021
Processo referência: 0600303-05.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600303-
05.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade da falha insanável (omissão da entrega das
contas parciais), com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar
as contas de José Luiz Takaki, candidato ao cargo de vereador em Curitiba, pelo PSD, nas eleições
municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por José Luiz Takaki, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Curitiba/PR, desaprovadas em razão da omissão da
apresentação da prestação de contas parcial. Ressalta-se a obrigatoriedade do envio tanto dos
relatórios financeiros (art. 47, I, da Res. TSE nº 23.607/2019), que divulgam o recebimento de
receitas financeiras, quanto das contas parciais, que conferem publicidade à contabilização parcial
das contas, ambos comandos normativos se traduzem em corolário da transparência, que é
condição sine qua non para a fiscalização da lisura do processo eleitoral pela sociedade e Justiça
Eleitoral. Houve descumprimento do disposto no art. 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE LUIZ TAKAKI VEREADOR
(AGRAVANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ TAKAKI (AGRAVANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624200
22/06/2023
22:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.062

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600303-
05.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 JOSE LUIZ TAKAKI VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
AGRAVANTE: JOSE LUIZ TAKAKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
AGRAVADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS E DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 21 a 25 de outubro de 2020.

1.1. A omissão da prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo sua gravidade ser aferida no caso
concreto. Precedentes.

1.2. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foram
apresentados os relatórios financeiros e entregue a prestação de contas final,
dos quais se extraem as informações necessárias ao efetivo controle das
contas.
Num. 43624200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222435772300000042585937
Número do documento: 23062222435772300000042585937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:57:37

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por José Luiz
Takaki, candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020, as quais foram julgadas
desaprovadas pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba, em razão da omissão na
entrega da prestação de contas parcial.

Foi interposto recurso eleitoral (ID 42701011), aduzindo o recorrente que: a) a
ausência de entrega da prestação de contas parcial não causou prejuízo à fiscalização,
uma vez que os depósitos foram identificados e os relatórios financeiros enviados,
possibilitando o controle acerca da origem dos recursos; e b) todas as receitas e
despesas foram posteriormente declaradas na prestação de contas final, permitindo a
análise da movimentação financeira. Por fim, requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida, a fim de que as contas sejam aprovadas, ainda que com
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42712635) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Em 02/02/2022 esta Corte, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, por meio do Acórdão nº 60.312 (ID 42865631), sob o fundamento de que a
omissão na entrega da prestação de contas parcial frustrou a fiscalização, mantendo,
assim, a sentença na sua integralidade.

Em face da decisão foram opostos Embargos de Declaração (ID 42873744),
os quais foram rejeitados (ID 42931984).

Foi interposto Recurso Especial Eleitoral (ID 42936973), aduzindo o
recorrente a existência de dissídio jurisprudencial no Acórdão proferido por essa Corte em
relação a outro oriundo do TRE/ES.

A Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou seguimento
ao Recurso Especial (ID 42942596), entendendo que a decisão recorrida e o Acórdão do
Num. 43624200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222435772300000042585937
Número do documento: 23062222435772300000042585937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:57:37

TRE/ES não se referiam à mesma situação fática, já que “no acórdão do TRE/ES (RESPE
nº 180569), a intempestividade na entrega das contas parciais não prejudicou a sua
análise financeira e contábil, ao passo que no presente caso, além de ter prejudicado,
verifica-se que houve despesas com publicidade, em data anterior à prevista para a
entrega das contas parciais”. Destacou-se, ainda, que a decisão recorrida estaria em
conformidade com a jurisprudência do TSE.

Em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial
foi interposto Agravo (ID 42945319), tendo sido os autos remetidos ao Tribunal Superior
Eleitoral.

A Procuradoria Geral Eleitoral (ID 43573604) opinou pelo desprovimento do
Agravo, ao fundamento de que o Acórdão recorrido estaria de acordo com a atual
jurisprudência do TSE.

Por meio da decisão monocrática de ID 43573605, o Ministro Ricardo
Lewandowski, entendendo que o Acórdão desta Corte dissona da orientação
jurisprudencial majoritária do TSE, determinou o retorno dos autos para manifestação
expressa sobre as justificativas apresentadas pelo prestador das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, encaminhados os autos ao Tribunal Superior Eleitoral
para julgamento do Agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial Eleitoral, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou o retorno dos
autos a este Regional para manifestação expressa sobre as justificativas apresentadas
pelo prestador das contas.

Na decisão proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski restou
consignado que não se verifica no Acórdão recorrido apontamento de que este TRE/PR
tenha “apreciado as justificativas apresentadas pela parte, quando do julgamento da
prestação de contas final”. Ainda, afirmou o Relator que a atual jurisprudência da Corte
Superior Eleitoral é no sentido de que “o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas” (AgR-AI 0600055-29.2019.6.00.0000/SC, da relatoria do Ministro
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto)”. Por fim, assinalou o Relator que “as inconsistências
verificadas na prestação de contas parcial não ensejam, por si só, a desaprovação das
contas, devendo a gravidade da irregularidade ser aferida caso a caso, de acordo com a
extensão do vício e o comprometimento da atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral”
Num. 43624200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222435772300000042585937
Número do documento: 23062222435772300000042585937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:57:37

(AgR-RESPE 0600983-94.2018.6.15.0000/PB, da relatoria do Ministro Luiz Edson
Fachin)”.

Assim sendo, determinou-se o retorno dos autos a este Regional “a fim de
que se manifeste expressamente sobre as justificativas apresentadas pelo
prestador das contas”, tendo indicado o Relator que “o único motivo para
desaprovação das contas foi a não apresentação da prestação de contas parcial.”

De início, importante consignar que para as Eleições de 2020, em razão da
pandemia do COVID-19, a Resolução TSE nº 23.624/2020, em seu artigo 7º, V, estipulou
o prazo de 21 a 25 de outubro de 2020 para a entrega da prestação de contas parcial.
Veja-se:

V – a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 , em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI
);

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a omissão da prestação de
contas parcial não implica, necessariamente, na desaprovação das contas, como bem
pontuado na decisão monocrática proferida de lavra do eminente Ministro Ricardo
Lewandovski, devendo os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo
prestador serem analisados no caso concreto:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. GRAVIDADE. AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência aplicável para as eleições de 2018, a omissão na
prestação de contas parciais não enseja a automática desaprovação das contas,
devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto. (grifo nosso)

2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TSE, 0600647-73.2019.6.00.0000 AgR em RESPE nº 060064773, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 25/09/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.
Num. 43624200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222435772300000042585937
Número do documento: 23062222435772300000042585937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:57:37

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TREPR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022).

Ressalte-se que a falha referente à omissão na entrega da prestação de
contas parcial deve ser analisada quando do julgamento da prestação de contas final.
Vale transcrever os seguintes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise
da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(TREPR, 0604099-42.2022.6.16.0000, Ac. nº 61859 de 03/04/2023, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, DJE 12/04/2023).

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à
sua rejeição”, nos termos dos §§ 6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº
23.553/2017.

2. No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a análise da
prestação de contas final.
Num. 43624200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222435772300000042585937
Número do documento: 23062222435772300000042585937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:57:37

3. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal, que
não enseja, por si só, a desaprovação das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PC 0603848-63.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.823, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, DJe nº 150, 13/08/2019)

Na espécie, o setor técnico indicou no relatório de diligências (ID 42700990)
as seguintes irregularidades: a) omissão na entrega da prestação de contas parcial; b)
atraso na entrega da prestação de contas final; c) ausência de comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados do FEFC; e d) ausência de
informações de gastos com contador e advogado.

Instado a se manifestar acerca do parecer de diligências, o prestador
apresentou justificativa, esclarecendo que a omissão se deu em razão de um equívoco,
na medida em que enviou, por meio do SPCE, os relatórios financeiros em vez de
apresentar a prestação de contas parcial. A manifestação do prestador foi a seguinte (ID
42700994):

“(...) No primeiro e no segundo ponto questionados (itens 1.1 e 1.2), a unidade técnica
questiona a omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial e o suposto
descumprimento quanto à entrega da prestação de contas final.

Contudo, não há que se falar em irregularidade, uma vez que por erros internos o
relatório enviado no SPCE foi o relatório financeiro, sendo o correto o relatório parcial
(Doc. 2).”

Diante da manifestação do prestador, o setor técnico emitiu parecer
conclusivo (ID 42701000), opinando pela desaprovação das contas apenas em função da
omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial.

Analisando a justificativa apresentada tempestivamente e os documentos
constantes nos presentes autos (ID 42700921 e 42700956) se extrai que, ainda que tenha
se omitido em relação à apresentação da prestação de contas parcial, o prestador
entregou no dia 20/10/2020 os relatórios referentes às arrecadações financeiras e às
despesas realizadas, as quais tiveram início nessa mesma data. Além disso, é possível
averiguar no extrato bancário que não houve o trânsito de recursos financeiros pela conta
corrente específica antes de 20/10/2020 (ID 42700969).

Por fim, verifica-se que o prestador apresentou a prestação de contas final
em que restou demonstrado não terem remanescido outras irregularidades que pudessem
motivar a desaprovação das contas.

Deste modo, apesar do equívoco - quando do envio dos relatórios financeiros
no lugar da entrega da prestação de contas parcial -, o prestador trouxe a público, via
SPCE, no prazo adequado, os dados referentes às receitas auferidas e às despesas
realizadas, assegurando a transparência da contabilidade da campanha, permitindo,
Num. 43624200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222435772300000042585937
Número do documento: 23062222435772300000042585937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:57:37

portanto, o controle eficaz pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, que é o principal
destinatário das informações prestadas.

Em conclusão, considerando que a irregularidade referente à omissão na
entrega da prestação de contas parcial não gerou prejuízo, sobretudo porque os relatórios
financeiros e a prestação de contas final trouxeram todas informações necessárias à
efetiva fiscalização, revela-se suficiente, no presente caso, a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de José Luiz Takaki, candidato ao cargo de Vereador, nas
Eleições de 2020, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600303-05.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - AGRAVANTE: ELEICAO 2020 JOSE LUIZ
TAKAKI VEREADOR, JOSE LUIZ TAKAKI - Advogados dos AGRAVANTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A -
AGRAVADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222435772300000042585937
Número do documento: 23062222435772300000042585937
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:57:37